Tribunal: TJDFT
Processo: 0760135-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GPS. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NATUREZA DA VERBA. SUMULA 35/TUJ. VANTAGEM QUE NÃO SE INCORPORA AOS VENCIMENTOS. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SÚMULA 31/TUJ. REPERCUSSÃO GERAL. STF - RE 593.068. RECURSO DOS RÉUS/RECORRENTES CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA/RECORRENTE. CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos Recursos.
2. A autora, ora autora/recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “condenar o IPREV/DF e o Distrito Federal, este de maneira subsidiária, a restituir à parte autora o valor de R$ 1.812,26; referente às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS – em relação aos meses de 02/2014 a 03/2019, em valor a ser corrigido monetariamente a partir de quando devida cada parcela, conforme planilha juntada pela parte ré de ID 55719621 - Pág. 3 e 4 - desconsiderando qualquer atualização feita neste documento. Para fins de cálculo, considerando que a verba pleiteada tem natureza tributária, a correção monetária dar-se-á pela taxa Selic, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905), vedada sua cumulação com qualquer outro índice.”. Preliminarmente, requer os benefícios da gratuidade de justiça. Afirma que recebeu a GPS mesmo depois de aposentado, ou seja, desde 2016. O Distrito Federal retirou a GPS dos seus proventos a partir de 2019. Aduz que tem direito à receber a GPS. Caso o entendimento seja diferente, deverá ser adotada a planilha apresentada pela recorrente, pois houve interrupção da prescrição. Requer a reforma da sentença.
3. Os recorridos, Distrito Federal e IPREV/DF, em contrarrazões, afirmam que a GASS/GPS é de caráter propter laborem, motivo pelo qual não é devida aos aposentados e pensionistas. Requer o improvimento do recurso.
4. Os réus, ora réus/recorrentes, também interpuseram recurso em face da sentença. Preliminarmente aduziram a ilegitimidade do Distrito Federal para compor o polo passivo. Aduzem que não há que se falar em devolução das quantias correspondentes às contribuições previdenciárias que incidiram sobre a parcela em debate, haja vista o caráter solidário do regime previdenciário ao qual os servidores públicos distritais estão filiados. Afirmam que a correção monetária deve ser alterada, há legítima expectativa de esclarecimentos e razoável plausibilidade de modulação dos efeitos do julgamento do Recurso Extraordinário 870.947 (Tema 810) pela via de embargos declaratórios. Nota-se, portanto, que a decisão recorrida, no que tange à correção monetária dos valores da condenação, merece reforma.
5. A autora/recorrida, em contrarrazões, preliminarmente requer a declaração de recurso deserto dos réus/recorrentes. Segundo entendimento pacificado, não incide contribuição previdenciária sobre vantagens pecuniárias não incorporáveis aos proventos de aposentadoria. A inclusão de parcelas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria na base de cálculo da contribuição previdenciária fere a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Requer a suspensão do feito até o julgamento do Incidente de Uniformização e por fim, afirma que o Plenário do STF (Supremo Tribunal Federal) formou maioria a favor da utilização, também para o período de 2009 a 2015, do IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) como índice de correção monetária a ser aplicado sobre os precatórios oriundos de condenações contra a Fazenda Pública. Requer o não provimento do recurso.
6. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
7. A Lei Complementar 769/2008, que reorganizou e unificou o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal em seu Art. 4o, § 2o preconiza: “Art. 4o O Iprev/DF tem como atribuição principal captar e capitalizar os recursos necessários à garantia de pagamento dos benefícios previdenciários atuais e futuros dos segurados e dependentes de que trata esta Lei Complementar, por meio de uma gestão participativa, transparente, eficiente e eficaz, dotada de credibilidade e excelência no atendimento. (...) § 2o O Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal.”. Preliminar rejeitada.
8. A Turma de Uniformização de Jurisprudência fixou a Tese da Súmula 31, com o seguinte teor: “O ato administrativo de supressão da Gratificação em Políticas Sociais (GPS-inativo) dos proventos, posteriormente considerada propter laborem, constitui o marco inicial do quinquênio prescricional ao restabelecimento da rubrica à luz do artigo 1o do Decreto 20.910/32.”. Preliminar acolhida.
9. A princípio, cabe ressaltar que o art. 6o, VI, da Lei Distrital n. 2.743/2001, que reestrutura a carreira de Assistência Pública em Serviços Sociais, dispõe a Gratificação de Atividade em Serviço Social- GASS, no percentual de 30% (trinta por cento) é exclusiva para os servidores lotados e em efetivo exercício nas Unidades Operativas da Secretaria de Estado de Ação Social e de 20% (vinte por cento) para os demais servidores da carreira, observado o disposto no § 3° do mesmo artigo. No mesmo sentido, a Lei 5.184/2013, que dispõe sobre a Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal (alterou a Lei Distrital 2.743/2001), em seu artigo 20, prevê que a referida gratificação é concedida com base na execução das atividades.
10. “Depreende-se das referidas leis que a concessão da GPS depende do efetivo exercício da atividade, pois tem natureza propter laborem, e, nessa qualidade, não se incorporam aos respectivos vencimentos nem podem ser levadas em consideração para efeitos de cálculo de proventos de aposentadoria, salvo quando houver lei que autorize a incorporação, o que não se verifica na situação dos autos. Assim, é certo que a legislação vinculou o recebimento dessa gratificação ao desempenho de determinadas atividades pelos servidores, tanto que descreveu os percentuais devidos e sua correlação com cada atividade, razão pela qual a autora não tem direito ao recebimento da referida parcela. Neste sentido, cumpre destacar o precedente: (Acórdão 1390014, 07383982320218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. A Turma de Uniformização de Jurisprudência fixou tese na Súmula 35 com o seguinte teor: "Em respeito ao ato jurídico perfeito, os servidores públicos que se aposentaram antes da Lei Distrital 5.184/2013 têm direito à manutenção, nos proventos, da gratificação "GASS-INATIVO" e/ou "GPS-INATIVO". (grifo nosso).
12. No caso em tela, a recorrente, servidora da Carreira Pública de Assistente Social, se aposentou em 05/02/2016, ou seja, em data posterior a publicação da Lei 5.184/2013. O valor referente à gratificação foi suprimida dos proventos da recorrente em abril/2019.
13. A Lei Distrital 5.184 foi publicada em Setembro/2013, portanto, nos Termos da Súmula 35/TUJ, a recorrente não poderá manter o valor incorporado da GASS/GPS Inativo em seus proventos, devendo o Distrito Federal e o IPREV/DF realizarem a restituição dos valores pagos a título de contribuição previdenciária.
14. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de o regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. À luz das premissas estabelecidas, não incide contribuição previdenciária sobre remuneração que não tenha repercussão em benefício previdenciário, impossível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo (STF, Pleno, RE 593.068, em repercussão geral, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Dje 22.3.2019).
15. Conforme entendimento pacificado nas Turma Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT, "a concessão da GPS depende do efetivo exercício pelo servidor público, pois tem natureza "propter laborem" e, nessa qualidade, não se incorpora aos respectivos vencimentos, nem pode ser levada em consideração para efeitos de cálculo de proventos de aposentadoria".
16. Nesse quadro fático a conclusão jurídica de procedência do pedido de restituição dos valores referentes à contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais - GPS, uma vez que a verba não compõe o cálculo da aposentadoria (vedação ao enriquecimento sem causa). Precedentes: TJDFT, 2a Turma Recursal, acórdão 1373247, DJe 30.9.2021.
17. A Contribuição Social do servidor público para o custeio do seu regime próprio de Previdência deve incidir apenas sobre a quantia recebida, que irá servir de base de cálculo para os futuros proventos. Nos termos do § 3o do art. 40, da Constituição da República, para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei.
18. No caso em tela, como a GPS - Gratificação Política Social possui natureza propter laborem, a mencionada cobrança traria benefício apenas para a Administração Pública, sem a devida contraprestação para o servidor público, o que configura enriquecimento sem causa. Em face do caráter contributivo da previdência, deve haver a perfeita correlação entre contribuição e benefício. Sendo assim, deve a contribuição previdenciária limitar-se ao benefício a ser recebido, de modo que a sentença a quo merece qualquer reforma.
19. RECURSO DOS RÉUS/RECORRENTES CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
20. RECURSO DA AUTORA/RECORRENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais e condenar os réus, solidariamente, a restituir à recorrente o valor referente às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS, de fevereiro/2014 a junho/2021. Os valores deverão ser corrigidos a partir de cada vencimento e os juros e correção monetária pela SELIC, conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017. Após a promulgação da EC 113/2021, 08/12/2021, o índice da Taxa Selic, acumulado mensalmente.
21. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente totalmente vencido ao pagamento de honorários que fixo em 10% (dez por cento) da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.